Tribunal: TJDFT
Processo: 0005505-48.2015.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de apropriaçào indébita, buscando a absolvição insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP.
II. Questões em discussão
2. A questão posta em discussão é verificar se há provas de materialidade e autoria da prática delitiva.
III. Razões de decidir
3. Configura-se o crime de apropriação indébita quando comprovado que o réu continuou na posse do automóvel, sem o consentimento da proprietária, apropriando-se indevidamente do bem.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.